Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA COM A JUNTADA DO PROTOCOLO. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NA INICIAL. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 5 (CINCO) NEGATIVAÇÕES CONCOMITANTES REALIZADAS PELA RECORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO NA 2a TURMA RECURSAL. NÚMERO DE ANOTAÇÕES. REDUÇÃO DE MULTA ASTREINTE. PEDIDO PREJUDICADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos cuja totalidade representa o importe de R$ 735,44 (setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Propósito recursal é a reforma para o afastamento do dano moral sob a alegação de mero aborrecimento. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório, bem como a redução da multa astreinte.
Prejudicado a análise do pedido de redução da multa astreinte haja vista que, embora a sentença manteve a liminar concedida nos autos, a multa se aplicaria em caso descumprimento, o que não se verifica no caso, haja vista que a liminar fora concedida em 05.09.2019 para exclusão do nome do recorrido do cadastro de inadimplentes em 10 (dez) dias, e o cumprimento ocorreu no dia 11.09.2019, conforme documentos anexos a manifestação do id. 34473013.
Recorrido ingressou com a presente ação narrando que era estudante na UFMT, porém a instituição entrou em greve e, devido a urgência em obter o diploma por conta de aprovação em concurso, chegou a realizar matrícula junto a recorrente, contudo, ao tomar ciência do tempo que iria demorar para conclusão desistiu em dar continuidade e antes mesmo das aulas iniciarem solicitou o cancelamento por meio do protocolo n, 35771211 (id. n. 34472991). Todavia, mesmo com a respectiva solicitação com a negativação de seu nome por dívida que desconhece, vez que não fez uso dos serviços da reclamada.
Não obstante a empresa defenda a licitude da conduta, não logrou êxito em comprovar que o autor fez uso dos serviços cobrados referente ao período discutido. Ademais, deixou de desconstituir o núcleo central da causa de pedir que diz respeito ao pedido de cancelamento (trancamento da matrícula), devidamente protocolado, conforme prova que a acompanha a inicial.
A exigência da dívida ante a ausência de prova da utilização dos serviços associada ao expresso pedido de trancamento representaria enriquecimento sem causa da instituição de ensino, tendo em vista que a contraprestação não se concretizou, e consequentemente, não comprovou a legalidade do débito.
Falha configurada decorrente da negativação dos dados, não tendo a recorrente se desincumbido do encargo probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC c.c os dispostos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Manutenção do valor arbitrado. Número de anotações que deve ser considerado, bem ainda observância ao posicionamento majoritário da 2a Turma Recursal em não reduzir a condenação quando dentro da média comumente utilizada.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.347.501-06 (REPRESENTANTE), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020